Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-81.2019.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso da Fazenda desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000893301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002886-81.2019.8.26.0650, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ZELIA MARIA
MARTINI e ALVARO JOSE MARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator
Sorteado, apresentou divergência o 2o Juiz que foi acompanhado pelo 3o Juiz. Nos
termos do artigo 942 do CPC, aplicada a técnica de ampliação do julgamento, foram
convocados os desembargadores Maria Laura Tavares e Fermino Magnani Filho que
acompanharam a divergência. Resultado do julgamento: Negaram provimento ao
recurso da Fazenda e ao reexame necessário por maioria de votos. Vencido o Relator
Sorteado que declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38652
Processo: 1002886-81.2019.8.26.0650
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Zelia Maria Martini e outro
Comarca de Campinas
Juíza Prolatora: Wagner Roby Gidaro
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por
meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins
de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000
que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de
cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de
cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença
mantida. Reexame necessário e recurso da Fazenda desprovidos. Vistos;
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 85/90, nos
autos de mandado de segurança impetrado por ZELIA MARIA
MARTINI E ÁLVARO JOSÉ MARTINI em face de ato praticado pelo
DELEGADO REGIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual o DD. Magistrado a quo
concedeu a segurança para afastar a aplicação do valor venal de
referência no cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no
55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, a parte apelante sustenta a ausência
de direito líquido e certo, e almeja, assim, a inversão do resultado.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Com
efeito,
a
par
das
doutas
considerações que constam do voto do D. Relator Sorteado,
Desembargador Francisco Bianco, no tocante ao desfecho atribuído
à lide. Entendo que o presente recurso de apelação e reexame
necessário não devem ser providos.
2. De fato, não compete ao Fisco Estadual inovar
e criar base de cálculo outra que não aquela que seja objeto de
normatização, no presente caso, a referida na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
3. Pois bem, consta no artigo 13o do referido
texto que a base de cálculo do ITCMD constitui-se da seguinte
forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para
o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
4.
A
lei,
conforme
constatamos,
dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
claramente que o valor da base de cálculo não poderá ser inferior
àquele adotado para fins de lançamento do IPTU. Desta forma, o
contribuinte, mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá
recolher o tributo tomando por base o valor venal definido para
fins de lançamento do IPTU.
5. Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
6. Ocorre, contudo, que o Estado toldou o
preceito diretor da legislação. Em vez de adotar a base de cálculo
singular e especial, qual seja, aquela prevista em lei (valor venal
do IPTU), publicou o Decreto Estadual n.o 55.002/2009, por meio
do qual adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI.
7. Dessa forma
mediante decreto - o poder
público estadual inovou de tal modo a aplicação da legislação de
sorte que alterou sobremaneira, a mens legis de regência. De se
ver que referido decreto modificou o artigo 16o do decreto anterior
qual seja, o de número 46.655/02 e por força dessa alteração
sucedeu nova forma de cálculo do tributo.
8. Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor compreender as questões disputadas.
9. Em princípio, não causaria celeuma alguma o
ato de ser adotada diversa base de cálculo para o tributo vindicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Fazenda, de vez que - em tese ele se credita sob outro fato
gerador, mas no tocante às plantas genéricas dos valores, procede-
se de igual forma, isto é, consoante o valor venal do bem.
Ocorreu, entretanto, que o município de São Paulo cambiou a
forma de estruturação dos valores, e o fez a ponto de gerar
alternância de critérios, pois ambas legislações elegeram caminhos
diferenciados, no que toca aos elementos que constituem a base
de cálculo. Vejamos: ao IPTU manteve-se o “valor venal” e para o
ITBI escolheu-se o “valor venal referenciado”, que, por sinal, se
lastreia em permanentes atualizações que digam respeito aos
chamados valores de venda no mercado.
10. Sem adentrar no tema da legalidade deste
engenho tributário, do qual, a propósito, se valeu a municipalidade
visto ser referido assunto estranho ao debate aqui travado

constato que no Município de São Paulo o valor venal para fins de
lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente maior do
correspondente ao IPTU, sobretudo por estar essa última espécie
tributária igualmente sujeita a reajustes, mas não por outros
motivos mais relevantes dos que os das conveniências políticas da
gestão.
11.
Contemplando
essa
realidade,
o Fisco
Estadual alterou o decreto regulamentador do ITCMD visando
justamente dispor sobre a base de cálculo que o informa, de modo
a impactar sobre o quantum, ou seja, na estimativa de seu valor.
12. Com essa providência, obteve-se um nível
mais elevado em termos de arrecadação, uma vez que o Fisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
logrou acrescer substancialmente maior valor à respectiva base de
cálculo. É justamente essa manobra que se tornou objeto de
ataque nesta pretensão. É o cerne do pedido.
13. Voltando à análise do caso. Teria a inovação
realizada por meio de decreto violado o princípio da legalidade?
14. Quisesse o gestor adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido proposição na esfera
legislativa a fim de alterar a Lei Estadual n.o 10.705/2000, não a
simples alteração do decreto regulamentador. Como visto, a tática
implicou sim em alteração da base de cálculo (tornou impossível a
adoção do valor venal para fins de lançamento do IPTU como valor
mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem que,
para tanto, fosse observado o princípio da legalidade.
15. Há de ser, portanto, mantida a r. sentença,
concessiva da ordem.
16. No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao
contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais
que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao
estabelecer novo valor venal. Não bastasse, a Lei Estadual não poderia
retroagir para alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição Sentença
confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio Fernandes
de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME - Não se conhece do recurso de ofício quando o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60
salários mínimos). Não conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA -
ADEQUAÇÃO Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada a
via mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito.
Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor
de referência do ITBI utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base
de cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não
provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a
Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM
IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e
doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção
de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n°
55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e
subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos,
considerado interposto o reexame necessário. (autos de processo n.
1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de Direito Público, por
v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Assim sendo, máxima vênia, ousando discrepar
do voto do Douto Relator Sorteado, desprovejo o recurso e o
reexame necessário.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25803
PROCESSO No 1002886-81.2019.8.26.0650
COMARCA: Campinas
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS: Zelia Maria Martini e Alvaro José Martini
INTERESSADO: Delegado Regional da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gídaro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 85/90, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a
incidência do Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
84, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte
impetrada,
merecem
provimento,
respeitado,
contudo,
o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é impossível verificar a presença e a existência
de ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência,
o respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em
se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do artigo 16 já citado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade ou ilegalidade na edição do Decreto Estadual no
55.002/09, passíveis de reconhecimento e correção, máxime, no que se
refere ao princípio da reserva das leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a
definição do valor venal de mercado.
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança do último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, reconhecer a
legalidade do ato administrativo ora impugnado. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
130D2494
8
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13142FAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002886-81.2019.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.